Tribunal: STJ
Processo: 0001747-74.2017.8.11.0044
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206320 - MT (2025/0112973-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: AMERICO LAMBERTI
ADVOGADOS
: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - MT005967
JOSÉ CIDALINO CARRARA - MT004581
FABRICIO MIOTTO - MT006862
ELIAS VANIN - MT010026
VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - MT004653
JHENIFY SETUBA FELICIANO - MT032878
AGRAVADO
: SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL
ADVOGADOS
: SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
CINTHIA FERREIRA LEITE - DF034036
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS -
DF037763
LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - MT019139O
RODRIGO FELIX CABRAL - MT015576O
DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - MT010823O
ÊMILLE SOARES BERTON - MT027030
NILSON JACOB FERREIRA - MT009845O
MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
LEONARDO CANEZ LEITE - RS098886
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – INTERDITO
PROIBITÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DO
DEMANDADO.
Não há que se falar em omissão, nos termos do art. 1.022
1.
do CPC, em relação à tese que representa nítida inovação
recursal, porquanto não suscitada em sede de apelação, mas tão
somente em embargos de declaração.
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
2.
controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, já que não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
Não há contradição em se afastar a alegada ofensa ao art.
2.1.
1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do mérito da
Documento eletrônico VDA51401277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8bd6ecd9-8bf8-4415-90ef-83e1a5f4d629

demanda por ausência de prequestionamento, desde que o
acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8bd6ecd9-8bf8-4415-90ef-83e1a5f4d629

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206320 - MT (2025/0112973-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: AMERICO LAMBERTI
ADVOGADOS
: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - MT005967
JOSÉ CIDALINO CARRARA - MT004581
FABRICIO MIOTTO - MT006862
ELIAS VANIN - MT010026
VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - MT004653
JHENIFY SETUBA FELICIANO - MT032878
AGRAVADO
: SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL
ADVOGADOS
: SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
CINTHIA FERREIRA LEITE - DF034036
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS -
DF037763
LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - MT019139O
RODRIGO FELIX CABRAL - MT015576O
DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - MT010823O
ÊMILLE SOARES BERTON - MT027030
NILSON JACOB FERREIRA - MT009845O
MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
LEONARDO CANEZ LEITE - RS098886
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – INTERDITO
PROIBITÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DO
DEMANDADO.
Não há que se falar em omissão, nos termos do art. 1.022
1.
do CPC, em relação à tese que representa nítida inovação
recursal, porquanto não suscitada em sede de apelação, mas tão
somente em embargos de declaração.
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
2.
controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância
especial, já que não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
Não há contradição em se afastar a alegada ofensa ao art.
2.1.
1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do mérito da
Documento eletrônico VDA50957110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:28
Código de Controle do Documento: 73d755fd-c830-4065-897e-8c7ddf123e7a

demanda por ausência de prequestionamento, desde que o
acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por AMERICO LAMBERTI, contra decisão monocrática da lavra
deste signatário, que negou provimento ao seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal,
desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado
(fls. 1606-1607, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE LAUDO
COMPLEMENTAR – NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO –
PRECLUSÃO – PRELIMNAR AFASTADA - PROVA DA POSSE -
TURBAÇÃO COMPROVADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS
CONSTANTES DO ARTIGO 561 DO CPC - RECURSO PROVIDO. Não
configura cerceamento de defesa, quando a parte, devidamente intimada
do indeferimento do pedido complementar, deixa transcorrer in albis o
prazo para manifestar-se nos autos (preclusão temporal), nos moldes do
art. 278 do Código de Processo Civil. Comprovado o exercício da posse
pelos autores da demanda sobre o imóvel em litígio, bem como a
turbação praticada, a reforma da sentença é medida que se impõe.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 1660-1676 e 1746-1761, e-STJ).
Nas razões do apelo nobre (fls. 1782-1804, e-STJ), alegou o insurgente
violação dos arts. 18; 485, VI, § 3o; 489, § 1o, IV; e 1.022, I e II, do CPC. Defendeu, em
síntese, que: (a) a recorrida é parte ilegítima para compor o polo ativo da ação, uma
vez que, desde
, não detém mais posse das terras em litígio; (b) se trata de
14/12/2015
matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive
de ofício, razão pela qual não haveria que se falar em inovação recursal ou preclusão
da matéria; (c) o aresto recorrido restou omisso e deficiente em sua fundamentação
acerca da questão.
Após contrarrazões (fls. 1841-1862, e-STJ) e de decisão admitindo o
reclamo na origem (fls. 1863-1867, e-STJ), os autos ascenderam a esta E. Corte de
Justiça.
Em decisão monocrática (fls. 1878-1883, e-STJ), este Relator negou
, ante a ausência de omissão no aresto recorrido e a incidência
provimento ao reclamo
da Súmula 211 do STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 1887-1906, e-STJ), no qual o agravante
refuta o referido
e defende a inaplicabilidade do óbice invocado.
decisum
Resposta pelo agravado (fls. 1910-1918, e-STJ).
Documento eletrônico VDA50957110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:28
Código de Controle do Documento: 73d755fd-c830-4065-897e-8c7ddf123e7a

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Inicialmente, segundo asseverado na decisão agravada, não se vislumbra
1.
omissão no acórdão impugnado quanto à tese de ilegitimidade ativa da parte recorrida,
, já que a questão não foi suscitada em
por se tratar de indevida inovação recursal

recurso de apelação (fls. 1392-1463, e-STJ), mas apenas em sede de embargos de
declaração (fls. 1698-1704, e-STJ).
De acordo com pacífica jurisprudência desta E. Corte, não há que se falar
em omissão do acórdão recorrido “acerca de questão que não foi oportunamente
levada ao seu conhecimento, nas razões do recurso de apelação, sendo trazida pela
parte apenas em embargos de declaração, em nítida inovação recursal” (AgInt no
REsp n. 1.970.683/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
23/5/2022
25/5/2022
Confira-se, ainda:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INOVAÇÃO
RECURSAL. VEDAÇÃO. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. A insurgência alegada
somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.800.265/MS, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
21/6/2022
de
.)
24/6/2022
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. As
questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser
afastada a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. Precedentes. 1.1. A
ausência de manifestação do Tribunal, em sede de embargos de declaração,
sobre de questão que constitua inovação recursal não constitui vício de omissão.
2. Rever o entendimento do Tribunal a quo demandaria, inevitavelmente, o
exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7
/STJ. 3. Por fim, "descabe falar em decisão surpresa quando o julgador,
analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento
jurídico que considera adequado para a solução da lide" (AgInt no AREsp n.
1.644.675/DF, Relator. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no
31/8/2020
4/9/2020
AREsp n. 1.853.714/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
21/3/2022
24/3/2022
Ressalta-se, ainda, que “é vedada a inovação recursal em sede de
embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja
vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício
Documento eletrônico VDA50957110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:28
Código de Controle do Documento: 73d755fd-c830-4065-897e-8c7ddf123e7a

no julgado” (EDcl nos EDcl no REsp 1.549.836/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
23/4/2019
29/4/2019
Como bem apontado no
ora agravado, ademais, a matéria não
2.
decisum
foi objeto de análise pela Corte de origem - e, também não poderia, pois se trata de
indevida inovação recursal -, estando ausente o requisito do prequestionamento.
Para que se configure o
, há que se extrair do acórdão
prequestionamento
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 211/STJ. DESCONTOS OPERACIONAIS E TRIBUTÁRIOS NOS
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS
/PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o
conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e
decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
[...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.848/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
27/6/2022
.)
29/6/2022
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ/SEGURADORA. [...] 4. O Tribunal de
origem não decidiu acerca dos arts. 206, 758, 768, 781 do CC/02, 6°, 70,III e
267, VI e 527, III 543-C e 558 do CPC/73, § 1° do artigo 5° e 1° da Lei 8.004/90,
de modo a viabilizar o requisito do prequestionamento, indispensável ao
conhecimento do recurso especial. Para que se configure o prequestionamento
da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal, o que não ocorreu no caso sob julgamento. [...] 10. Agravo interno
desprovido. (AgInt no REsp n. 1.470.341/PE, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2022
24/6/2022
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EMPRÉSTIMO REALIZADO ENTRE
PARTICULARES.
ABUSIVIDADE.
REDUÇÃO
DOS
JUROS
AOS
PARÂMETROS
LEGAIS.
CONSERVAÇÃO
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO.
PRECEDENTES. [...] 2. Para que se configure o prequestionamento da matéria,
há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas
em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal
(Súm. 211/STJ). [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.656.286
/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
,
13/6/2022
DJe de
.)
17/6/2022
Documento eletrônico VDA50957110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:28
Código de Controle do Documento: 73d755fd-c830-4065-897e-8c7ddf123e7a

Esta E. Corte admite o
dos dispositivos tidos
prequestionamento implícito
por violados, mas desde que a tese debatida no apelo nobre seja expressamente
no Tribunal de origem,
. Confira-se: AgInt
discutida
o que não ocorre no presente caso
no AREsp n. 2.059.677/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp 1860276/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE
27/6/2022
30/6/2022
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt nos
16/08/2021
24/08/2021
EDcl no REsp 1929650/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
; dentre outros.
01/06/2021
07/06/2021
Por fim, destaca-se inexistir contradição em se reconhecer a falta de
prequestionamento de questão acerca da qual se afastou a alegação de vício de
omissão por se tratar de indevida inovação recursal, hipótese destes autos.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À
TESE RELATIVA AO ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL.
DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE
FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. TESE DE INVERSÃO
OBLÍQUA DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282/STF, 356/STF E 211/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 4. Inexiste contradição ao se
reconhecer a ausência de omissão do acórdão estadual e a falta de
prequestionamento do tema referente ao ônus de prova, considerando que não
foi suscitado o pronunciamento do Tribunal de origem sobre esta questão
jurídica nos aclaratórios opostos, nem houve a alegação, no apelo especial, de
5. Mesmo que se
negativa de prestação jurisdicional quanto a esse tema.
considerasse que a matéria relativa ao ônus probatório foi aventada nos
embargos de declaração, ainda assim seria o caso de se reconhecer a ausência
de prequestionamento, ante a falta de pronunciamento do Tribunal de origem
sobre o tema, mas com base no enunciado n. 211 da Súmula do STJ. [...] 7.
Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no
AREsp n. 1.644.164/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
15/3/2021
17/3/2021
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC/2015.
USUCAPIÃO. REQUISITOS. PRESENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
STJ. MATÉRIA APRESENTADA SOMENTE EM SEDE DOS SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PÓS-QUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.
MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Inexiste contradição ao rejeitar a ofensa ao
art. 1.022 do CPC/2015 e reconhecer a ausência de prequestionamento, pois a
análise da lide sob a ótica dos arts. 942 do CPC/73, 225 e 226 da Lei 6.015/73
não constou nas contrarrazões de apelação e nem foi individualizada nos
primeiros embargos de declaração opostos, mas apenas nos segundos
embargos de declaração, quando já operada a preclusão, porquanto vedada a
5. Os segundos embargos de declaração
inovação de teses em sede recursal.
opostos perante o eg. Tribunal local tinham expressamente fins de
prequestionamento, não podendo ser considerados procrastinatórios, a teor da
Súmula 98/STJ. Logo, deve ser reformado o acórdão estadual, no ponto, para
excluir a multa imposta. 6. Agravo interno parcialmente provido, no sentido de
Documento eletrônico VDA50957110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:28
Código de Controle do Documento: 73d755fd-c830-4065-897e-8c7ddf123e7a

dar parcial provimento ao recurso especial, para excluir a multa do art. 1.026, §
2o, do CPC. (AgInt no REsp n. 1.755.523/CE, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
24/9/2019
11/10/2019
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCESSUAL
CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ACÓRDÃO
ESTADUAL
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA APRESENTADA SOMENTE EM SEDE DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PÓS-QUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegada
ofensa ao art. 535 do CPC/73, pois o v. acórdão estadual examinou, de forma
fundamentada, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. No tocante à alegada
ofensa ao art. 334, III, do CPC/73, tem-se que o conteúdo normativo desse
dispositivo legal não foi examinado pelo eg. Tribunal a quo, ficando inviabilizado
o conhecimento de tema ante a ausência de prequestionamento. Aplicação, por
analogia, das Súmulas 282 e 356, ambas do col. STF. 3. Inexiste contradição ao
rejeitar a ofensa ao art. 535 do CPC/73 e reconhecer a ausência de
prequestionamento, pois a análise da lide sob a ótica do art. 334, III, do CPC/73
não constou na apelação, mas apenas nos embargos de declaração, quando já
operada a preclusão, porquanto vedada a inovação de teses em sede recursal.
4. A jurisprudência desta Corte não admite o pós-questionamento, que ocorre
quando, em sede de embargos de declaração, são apresentadas novas teses na
Instância a quo. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n.
127.993/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
14/5/2019
DJe de
.) [grifou-se]
24/5/2019
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50957110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:28
Código de Controle do Documento: 73d755fd-c830-4065-897e-8c7ddf123e7a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.206.320 / MT
Número Registro: 2025/0112973-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017477420178110044
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMERICO LAMBERTI
ADVOGADOS
: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - MT005967
JOSÉ CIDALINO CARRARA - MT004581
FABRICIO MIOTTO - MT006862
ELIAS VANIN - MT010026
VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - MT004653
JHENIFY SETUBA FELICIANO - MT032878
RECORRIDO
: SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL
ADVOGADOS
: SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
CINTHIA FERREIRA LEITE - DF034036
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS -
DF037763
LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - MT019139O
RODRIGO FELIX CABRAL - MT015576O
DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - MT010823O
ÊMILLE SOARES BERTON - MT027030
NILSON JACOB FERREIRA - MT009845O
MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
LEONARDO CANEZ LEITE - RS098886
Documento eletrônico VDA51387500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:34
Código de Controle do Documento: a4cb584b-cb02-4c38-ab31-b3a4445a2b41

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMERICO LAMBERTI
ADVOGADOS : GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - MT005967
JOSÉ CIDALINO CARRARA - MT004581
FABRICIO MIOTTO - MT006862
ELIAS VANIN - MT010026
VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - MT004653
JHENIFY SETUBA FELICIANO - MT032878
AGRAVADO
: SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL
ADVOGADOS : SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
CINTHIA FERREIRA LEITE - DF034036
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS -
DF037763
LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - MT019139O
RODRIGO FELIX CABRAL - MT015576O
DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - MT010823O
ÊMILLE SOARES BERTON - MT027030
NILSON JACOB FERREIRA - MT009845O
MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
LEONARDO CANEZ LEITE - RS098886
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS, pela parte:
AGRAVADO: SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:34
Código de Controle do Documento: a4cb584b-cb02-4c38-ab31-b3a4445a2b41